Tribunal: TJES
Processo: 5006279-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Aquisição
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006279-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA CAROLINA SILVA APOLINARIO
AGRAVADO: EDISON LYRIO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006279-83.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA CAROLINA SILVA APOLINARIO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA GONCALVES COELHO - ES25572
AGRAVADO: EDISON LYRIO, ESPOLIO FABIO LYRIO

Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A, GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO - ES7918-A
Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A, GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO - ES7918-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Ana Carolina Silva Apolinário
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que no processo nº 5010949-20.2021.8.08.0048, deferiu o pedido liminar de reintegração do requerente, ora agravado, na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões, a agravante sustentou (ID 1835680): i) a existência de decisões conflitantes proferidas pelo Juízo singular, tendo em vista que no processo nº 5010949-20.2021.8.08.0048 deferiu a liminar de reintegração de posse em favor do agravado e, em contrapartida, também deferiu a liminar de manutenção de posse em favor da ora agravante, na ação nº 5010545-66.2021.8.08.0048, que possui o mesmo imóvel como objeto.

Proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 1837558).

O agravado apresentou contrarrazões, oportunidade em que suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso. No mérito, pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 1940401).

O agravado opôs agravo interno em face da r. decisão que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 1940416).

A agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 2180956).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 2246202).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 25 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS

SESSÃO 12/07/2022 - SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006279-83.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA CAROLINA SILVA APOLINARIO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA GONCALVES COELHO - ES25572
AGRAVADO: EDISON LYRIO, ESPOLIO FABIO LYRIO

Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A, GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO - ES7918-A
Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A, GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO - ES7918-A

VOTO

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

O agravado suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, e parágrafo único c/c o artigo 1.017, inciso I, e § 3º, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de juntada de procuração outorgando poderes ao patrono da agravante na origem.

Todavia, referido instrumento consta do ID 1835712, razão pela qual, não há vício que impeça a admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que no processo nº 5010949-20.2021.8.08.0048, deferiu o pedido liminar de reintegração do requerente, ora agravado, na posse do imóvel descrito na inicial.

Na oportunidade em que analisei o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, verifiquei a existência de indícios de decisões conflitantes proferidas pelo Juízo singular relativamente ao mesmo imóvel, razão pela qual, motivado no poder geral de cautela, determinei o sobrestamento da liminar de reintegração de posse deferida em favor do ora agravado no processo nº 5010949-20.2021.8.08.0048 até que fosse esclarecido pelo eminente e culto magistrado originário acerca do possível conflito entre os comandos judiciais.

Nas informações trazidas pelo Juízo singular (ID 2246202), foi noticiada a suspensão do feito, quando o correto seria apenas o sobrestamento do cumprimento da liminar de reintegração de posse, para que ambos os processos originários fossem decididos em conjunto, de modo a se evitar decisões conflitantes.

Assim, ainda com fundamento no poder geral de cautela, entendo prudente a anulação da r. decisão recorrida, já que proferida em momento posterior, se comparada com o
decisum
do processo nº 5010545-66.2021.8.08.0048, bem como pelo fato do comando de reintegração de posse ser mais gravoso do que o de simples manutenção.

Em caso análogo, merece destaque julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO - CONEXÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES C/C CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO (ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS) C/C RESCISÃO CONTRATUAL - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - NULIDADE DA SENTENÇA. - Constatada a conexão entre as ações de despejo e ação de consignação de pagamento c/c rescisão contatual, há deve ser determinada a reunião dos processos, observando-se o artigo 55, §1º e 3º, e 58 do CPC, que estabelecem a necessidade de julgamento simultâneo, o que, uma vez não efetuado, gera nulidade, dado o risco de prejuízo superveniente a ser causado às partes em caso de decisões conflitantes.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.047521-6/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de
ANULAR
a r. decisão vergastada.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno oposto no ID 1940416.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006279
-
83
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
ANA CAROLINA SILVA APOLINARIO

AGRAVADOS
:
EDISON LYRIO E ESPÓLIO DE FÁBIO LYRIO

RELATOR: DES.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V O T O -
V I S T A

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA CAROLINA SILVA APOLINARIO
em face da decisão proferida na
ação de reintegração de posse
ajuizada por
EDISON LYRIO E ESPÓLIO DE FÁBIO LYRIO
que deferiu o pedido liminar de determinou a reintegração de posse dos agravados no imóvel em litígio.

Em suas razões a agravante alega, em resumo, que é possuidora de boa-fé, visto o justo título de doação ofertado por seu pai ao qual já detinha a posse do imóvel mesmo antes do óbito de FABIO LYRIO, existindo assim a posse velha no presente imóvel.

Afirma ainda que após receber ameaças a mando do agravado buscou a tutela jurisdicional para cessar o mal injusto sofrido, tendo sido deferida a manutenção da posse nos autos nº 5010545-66.2021.8.08.0048, que tramita perante o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra/ES. Entretanto, com o ajuizamento da aqui discutida ação de reintegração de posse, de forma contraditória, o mesmo juízo que manteve a posse da autora no imóvel, deferiu a medida liminar em favor dos agravados.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator,
Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
rejeitou a preliminar de não conhecimento do recurso e lhe deu provimento para anular a decisão agravada
.

Em sua argumentação entendeu, em resumo, que
“
com fundamento no poder geral de cautela, (...) prudente a anulação da r. decisão recorrida, já que proferida em momento posterior, se comparada com o decisum do processo nº 5010545-66.2021.8.08.0048, bem como pelo fato do comando de reintegração de posse ser mais gravoso do que o de simples manutenção.
”

Após pedido de vista, a eminente
Desª.
Marianne Júdice de Mattos
entendeu por também dar provimento ao agravo, mas por fundamento diverso. Em seu voto consignou que
“em atenção à efetividade processual e ao direito das partes de terem uma tutela jurisdicional de mérito, entendo por divergir do Eminente Relator, para que se faça a análise meritória do recurso, ou seja, deve-se examinar se estão presentes os requisitos para a concessão da medida reintegratória, contra a qual se insurge a Agravante.
(...) Ademais, a conexão entre os feitos não pode ser utilizada como fundamento suficiente para importar em nulidade da segunda decisão, eis que, segundo orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a reunião de processos prevista no § 1º artigo 55 do Código de Processo Civil, embora relevante, constitui faculdade do julgador (AgInt no REsp 1946404/DF, 2ª Turma, DJe 02/03/2022). Confira-se, ainda: AgInt no AREsp 1314005/PE, 4ª Turma, DJe 06/05/2020; AgInt no Ag no REsp 1632938/PB, 3ª Turma, DJe 28/03/2017; REsp 1.902.406, 3ª Turma, DJe 12/11/2021.
”

Assim, após a análise acerca da presença dos requisitos previstos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil,
a eminente Desembargadora concluiu pelo indeferimento da liminar de reintegração de posse
, vez que o agravado
“apenas apresentou: (i) documento de IPTU relativo do imóvel relativo ao ano de 2020 (ID n. 8694850 dos autos de origem), a fim de evidenciar a sua posse; (ii) o boletim de ocorrência relatando a alegada invasão ao imóvel (ID n. 8694851 dos autos de origem); (iii) certidão do Registro Geral de Imóveis, indicando que o de cujus Edson Lyrio seria proprietário do bem”
.

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Isso porque, de fato, a fim de resguardar o direito das partes, é necessária a análise do mérito no presente recurso, e, após tal análise, também verifiquei que os agravados não demonstraram os requisitos esculpidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, enquanto a agravante trouxe contrato de compra e venda do bem demonstrando a transmissão da posse do Sr. Edson Lyrio para seu pai, termo de doação entre ela e seu genitor, além de documento do IPTU atualizado em seu nome.

Dessa forma, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que deu provimento ao agravo de instrumento reformando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, para indeferir a liminar de reintegração de posse.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento
nº 5006279-83.2021.8.08.0000

A
gravante
:
ANA CAROLINA SILVA APOLINARIO

Ag
ravada
:
ESPOLIO FABIO LYRIO

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Rememoro os pares que o presente recurso se trata de Agravo de Instrumento interposto por A
NA CAROLINA SILVA APOLIN
Á
RIO
contra decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse nos autos da “Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar” (autos n. 5010949-20.2021.8.08.0048) ajuizada por ESPÓLIO DE FABIO LYRIO, ora Agravado, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Serra.

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão ora apresentada, e, após fazê-lo, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o meu voto, tal como segue.

No caso concreto, o Agravado ajuizou ação de reintegração de posse do bem situado à “Rua Aracaju, nº 10, lote nº 16, da Quadra 64, integrante do loteamento Parque Jacaraípe, no Município de Serra”, constituído de casa residencial com área de 131,70m2 e área total de 360,00m2, sob o fundamento de que o bem é de propriedade legítima do
de cujus
FABIO LYRIO, tendo a liminar sido deferida em favor do seu espólio
no dia 27/08/2021
, a qual fora atacada por meio do presente Agravo de Instrumento.

Entretanto, como bem observou o Eminente Desembargador Relator, em relação ao bem em referência foi concedida outra liminar, nos autos da Ação de Interdito Proibitório registrada sob o n. 5010545-66.2021.8.08.0048, em favor de ANA CAROLINA SILVA APOLINÁRIO, ora Agravante,
proferida um dia anterior
(26/08/2021)
, também pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES.

Na oportunidade, considerando a coexistência de duas decisões conflitantes, o Ilustre Desembargador Relator, fundado no Poder Geral de Cautela, anulou a decisão dos autos da medida reintegratória por ter sido proferida em data posterior ao pronunciamento que deferiu a liminar no interdito proibitório.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o preenchimento dos requisitos da liminar de reintegração de posse da casa residencial situada à “Rua Aracaju, nº 10, lote nº 16, da Quadra 64, integrante do loteamento Parque Jacaraípe, no Município de Serra” em favor do Agravado, deferida pelo MM. Juízo
a quo
nos autos do processo n. 5010949-20.2021.8.08.0048.

Apesar de ter sido prolatada decisão contrária nos autos do Interdito Proibitório (processo n. 5010545-66.2021.8.08.0048), o só fato de os conteúdos decisórios estarem em dissonância não pode ser tido como fundamento suficiente para anular a decisão, devendo haver o enfrentamento do mérito do recurso, em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito prevista no artigo 4º do Código de Processo Civil.

Nesses termos, com a devida vênia, em atenção à efetividade processual e ao direito das partes de terem uma tutela jurisdicional de mérito, entendo por divergir do Eminente Relator, para que se faça a análise meritória do recurso, ou seja, deve-se examinar se estão presentes os requisitos para a concessão da medida reintegratória, contra a qual se insurge a Agravante. Sobre a hipótese, trago à colação os judiciosos entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO COLETIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL, EFETIVIDADE E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REUNIÃO DE AÇÕES PARA JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 554, §§ 1º A 3º, E 565 DO CPC/2015. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE LITÍGIOS POSSESSÓRIOS COLETIVOS. APLICAÇÃO ÀS AÇÕES PETITÓRIAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação reivindicatória, ajuizada em 02/01/2019, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 07/10/2020, concluso ao gabinete em 21/02/2022. 2. O propósito recursal é decidir se (I) o procedimento dos litígios possessórios coletivos aplica-se às ações petitórias, na forma do art. 554, c/c o art. 565, § 5º, do CPC/2015; (II) devem ser reunidas, para julgamento conjunto, por risco de decisões conflitantes, as demais ações reivindicatórias ajuizadas, em datas próximas, pelo recorrido com o objetivo de recuperar imóveis de lotes vizinhos, mas com matrículas individualizadas; (III) há contradição e omissão no acórdão recorrido. 3. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
4. Embora o acórdão recorrido apresente contradição, as circunstâncias específicas dos autos permitem que tal vício seja suplantado, a fim de que se adentre no mérito da irresignação e se aplique o direito à espécie. Incidência dos princípios da celeridade, da economia processual, da efetividade da jurisdição e da primazia do julgamento de mérito (art. 5º, LXXVIII, da CRFB, e arts. 4º, 6º e 139, IX, do CPC/2015).
5. Trata-se de uma faculdade do julgador a análise da necessidade de os processos serem reunidos para julgamento conjunto, porquanto cabe a ele avaliar a conveniência da medida em cada hipótese. Precedentes. Para o acolhimento da tese de imprescindibilidade da reunião das ações por risco de decisões conflitantes, seria imprescindível promover o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de Recurso Especial ante a incidência da Súmula nº 7/STJ. 6. O procedimento previsto às ações possessórias coletivas (arts. 554, §§ 1º a 3º, e 565 do CPC/2015) aplica-se às ações petitórias de mesma natureza, haja vista que, em ambas as hipóteses, há identidade do interesse público e social envolvido no conflito, diante do risco ao direito à moradia de grande número de pessoas que integram o polo passivo da ação. 7. Hipótese em que, embora se esteja diante de litígio coletivo, o Juízo de origem não determinou os atos de publicidade previstos no art. 554, § 3º, do CPC/2015, sob o fundamento de que não seria aplicável às ações petitórias, o que foi ratificado pelo acórdão recorrido. 8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para determinar que o Juízo de origem dê ampla publicidade à existência da presente ação, na forma do art. 554, § 3º, do CPC/2015, ou seja, mediante anúncios em jornais e rádios locais, publicações em redes sociais, além de outros meios considerados pertinentes pelo julgador. (STJ; REsp 1.992.184; Proc. 2021/0334335-2; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 10/05/2022; DJE 03/06/2022 – sem grifos no original)

Ademais, a conexão entre os feitos não pode ser utilizada como fundamento suficiente para importar em nulidade da segunda decisão, eis que, segundo orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a reunião de processos prevista no § 1º artigo 55 do Código de Processo Civil, embora relevante, constitui faculdade do julgador (AgInt no REsp 1946404/DF, 2ª Turma, DJe 02/03/2022). Confira-se, ainda: AgInt no AREsp 1314005/PE, 4ª Turma, DJe 06/05/2020; AgInt no Ag no REsp 1632938/PB, 3ª Turma, DJe 28/03/2017; REsp 1.902.406, 3ª Turma, DJe 12/11/2021.

Assim, em análise dos documentos apresentados, ao menos em sede de cognição sumária, o recurso sob exame deve ser provido, com a reforma da decisão que concedeu a liminar reintegratória.

Para a concessão da liminar de reintegração de posse, o artigo 561 do Código de Processo Civil disciplina que ao autor de ação possessória incumbe provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso dos autos, nota-se que os requisitos não estão devidamente evidenciados, pois o Agravado, ora autor nos autos de origem, apenas apresentou: (i) documento de IPTU relativo do imóvel relativo ao ano de 2020 (ID n. 8694850 dos autos de origem), a fim de evidenciar a sua posse; (ii) o boletim de ocorrência relatando a alegada invasão ao imóvel (ID n. 8694851 dos autos de origem); (iii) certidão do Registro Geral de Imóveis, indicando que o
de cujus
Edson Lyrio seria propritário do bem.

De outro giro, em relação à prova da posse, a Agravante apresentou nestes autos e no feito de origem elementos mais robustos do que o Agravado, a saber: (i) contrato de compra e venda do bem, que detona que houve a transmissão da posse do

de cujus
Edson Lyrio para o genitor a Agravante e o seu genitor; (ii) termo de doação entre a Agravante, sua irmã e o seu genitor; (iii) documento do IPTU do ano atualizado em seu nome, datado de ano posterior em relação ao comprovante apresentado pelo Agravado.

Nesse particular, as alegações de fraude formuladas pelo Agravado a respeito do contrato apresentado pela Agravante deverão ser examinadas pelo juízo
a quo
mediante instrução processual, o que não pode ser objeto de enfrentamento por esta instância recursal, esclarecendo-se que se trata de análise realizada em sede liminar.

Conclui-se, portanto, que os documentos são insuficientes para comprovar a alegada posse pelo Agravado, ao menos em sede de cognição sumária.

Para além dessa questão, verifica-se que o Agravado se fundamenta, basicamente, na alegada propriedade sobre o bem, apresentando documento do Registro Geral de Imóveis em nome do
de cujus
, contudo, a alegação de domínio não obsta a discussão sobre a posse, nos termos do § 2º do art. 1.210 do Código Civil:

Art. 1.210 [...] § 2 o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Destaca-se que, sem adentrar com profundidade às correntes doutrinárias sobre a evolução do conceito de posse, esta é uma situação fática, ou seja, é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, e não é meramente jurídica, como ocorre com o direito de propriedade.

Nesse aspecto, salienta-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que na ação possessória não se discute o domínio sobre os bens objeto do litígio, mas tão somente a posse exercida sobre eles, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do Recurso Especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 e 356 do STF). 2. O Recurso Especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a reintegração de posse do imóvel litigioso, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em Recurso Especial.
4. "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles"
(AGRG no RESP n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012). 5. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.477.295; Proc. 2019/0088718-0; BA; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 29/10/2019; DJE 05/11/2019)

Portanto, a alegação de domínio, ao menos por ora, mostra-se insuficiente para a comprovação do exercício da posse.

Diante do exposto, ao menos em sede de cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em favor do Agravado, devendo haver a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Pelas razões expostas, pedindo vênia ao Eminente Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior,
DIVIRJO
de seu entendimento e voto por
CONHECER
e
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, a fim de indeferir a liminar de reintegração de posse.

É como voto.

EMENTA

Agravo de Instrumento
nº 5006279-83.2021.8.08.0000

A
gravante
:
ANA CAROLINA SILVA APOLINARIO

Ag
ravada
:
ESPOLIO FABIO LYRIO

Relator
a Designada
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR.
INTERDITO PROIBITÓRIO LIMINARMENTE
C
ONCEDIDO EM PROCESSO NA MESMA UNIDADE JUDICIÁRIA EM RELAÇÃO AO MESMO BEM.
DECISÕES CONFLITANTES.
PROVA DA POSSE. INSUFICIENTE A ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO.

1. No caso em questão, verifica-se que o Agravado ajuizou ação de reintegração de posse do bem, tendo a liminar sido deferida em favor do seu espólio no dia 27/08/2021, a qual fora atacada por meio do presente Agravo de Instrumento. Entretanto, em relação ao bem em referência foi concedida outra liminar, nos autos da Ação de Interdito Proibitório registrada sob o n. 5010545-66.2021.8.08.0048, em favor da ora Agravante, proferida um dia anterior (26/08/2021).

2. Não obstante o conflito de decisões, deve haver o julgamento do presente mérito do recurso, em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

3. Verifica-se que foram comprovados os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, mediante a apresentação de: (i) contrato de compra e venda do bem, que detona que houve a transmissão da posse do

de cujus
Edson Lyrio para o genitor a Agravante e o seu genitor; (ii) termo de doação entre a Agravante, sua irmã e o seu genitor; (iii) documento do IPTU do ano atualizado em seu nome, datado de ano posterior em relação ao comprovante apresentado pelo Agravado.

4. O Agravado se fundamenta, basicamente, na alegada propriedade sobre o bem, apresentando documento do Registro Geral de Imóveis, contudo, a alegação de domínio não obsta a discussão sobre a posse, nos termos do § 2º do art. 1.210 do Código Civil.

5. Na ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens objeto do litígio, mas tão somente a posse exercida sobre eles. Precedentes do STJ.

6. Recurso provido e agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, por maioria de votos,
conhecer e dar provimento
ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Desª Marianne Judice de Mattos, designada Relatora para a elaboração do Acórdão.

Vitória/ES, 12 de julho de 2022

PRESIDENTE RELATORA DESIGNADA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Desª Marianne Judice de Mattos, designada Relatora para a elaboração do Acórdão.